Tribunal: TJDFT
Processo: 0748131-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VENDA A NON DOMINO. INEFICÁCIA. REAL PROPRIETÁRIO. FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão declaratória de posse e propriedade deduzida pelo apelado, sob o fundamento que ele é adquirente de boa-fé do bem.
2. O apelado adquiriu o veículo, anunciado em plataforma digital por terceiro não proprietário do bem (venda a non domino). A documentação do automóvel perante o órgão de trânsito estava aparentemente regular e o apelado realizou a transferência do registro do bem.
3. O real proprietário do bem registrou boletim de ocorrência da apropriação indébita do veículo por terceiro cuja posse inicial decorreu de contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a boa-fé do adquirente é suficiente para tornar eficaz a aquisição da propriedade de bem em venda de veículo realizada por quem não é dono.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A tradição realizada por quem não é proprietário não transfere a propriedade do bem nos termos do art. 1.268, caput, do Código Civil.
6. O contrato de compra e venda celebrado com terceiro não proprietário é ineficaz perante o titular do bem, ainda que o adquirente tenha adotado diligências para verificar a regularidade aparente da transação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a boa-fé do adquirente é irrelevante para a eficácia do negócio jurídico em relação do proprietário na venda a non domino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A tradição realizada por quem não é proprietário não transfere a propriedade do bem nos termos do art. 1.268, caput, do Código Civil. 2. O contrato de compra e venda celebrado com terceiro não proprietário é ineficaz perante o titular do bem, ainda que o adquirente tenha adotado diligências para verificar a regularidade aparente da transação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a boa-fé do adquirente é irrelevante para a eficácia do negócio jurídico em relação do proprietário na venda a non domino.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 482 e 1.268.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.785.665, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2019; STJ, REsp no 1.473.437/GO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 07.06.2016; TJDFT, ApCiv 07067470920218070004, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023.